Tribunal: TJES
Processo: 0003747-95.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003747-95.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA GLORIA PIUMBINI DE JESUS RAMOS e outros (3)

APELADO: ESPÓLIO FAUSTINO SANTA CLARA e outros (3)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ATO DE MERA PERMISSÃO QUE NÃO INDUZ POSSE. PEDIDO CONTRAPOSTO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADO PROCEDENTE. RECURSO DE MARIA DA GLÓRIA PIUMBINI CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE ESPÓLIO DE FAUSTINO SANTA CLARA E OUTROS CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Conforme dispõe o artigo 1.208 do Código Civil, “Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância, assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade”.
2.

A “Escritura de Compra e Venda de Posse Mansa e Pacífica” acostada às fls. 17/18 n]ao possui validade, pois foi concedida por pessoas que não possuíam a efetiva posse do imóvel, de acordo com a coisa julgada formada nos autos do Processo nº 001784960.1999.8.08.0021.
3.
As provas coligidas aos autos apontam com maior vigor para a tese das requeridas, segundo a qual Autora passou a morar no imóvel com sua tia Maria Izema Piumbini, a qual lá residia por ato de mera permissão, concedido pelos proprietários inicialmente a esta e a seu esposo Agenor Piumbini.
4.
De acordo com a jurisprudência pátria, a ocupação de imóvel a título de mera permissão do proprietário não autoriza a proteção possessória prevista na legislação civil.
5.
Quanto ao pedido contraposto apresentado pelos requeridos, que postulam a reintegração de posse do imóvel descrito nos autos, estes sempre detiveram a posse indireta da área, pois, por mera liberalidade, permitiram que Agenor e Maria Izema Piumbini ocupassem o imóvel, onde posteriormente passou a residir também a Autora da ação – Maria da Glória Piumbini de Jesus Ramos.
6.
Conclui-se também que Maria da Glória vem ocupando o imóvel em contrariedade ao desejo dos proprietários, que já manifestaram a intenção de reaverem a posse direta do mesmo desde 15/07/2020, conforme relatado pela própria Autora da ação no Boletim de Ocorrência nº 42862391 registrado em 01/08/2020.
7.
Recurso de Maria da Glória Piumbini de jesus Ramos conhecido e desprovido.
8.
Recurso de Espólio de Faustino Santa Clara e outros conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade: (i) conhecer e negar provimento ao recurso interposto por Maria da Glória Piumbini de Jesus Ramos; e (ii) conhecer e dar provimento ao recurso interposto por Maria Aparecida Santa Clara Gaigher, Luzia Santa Clara Nunes e Espólio de Faustino Santa Clara para deferir o pedido contraposto de reintegração de posse do imóvel descrito nos autos.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003747-95.2020.8.08.0021

APTE/APDO: MARIA DA GLÓRIA PIUMBINI DE JESUS RAMOS

APTE/APDO: ESPÓLIO DE FAUSTINO SANTA CLARA E OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se, na origem, de
“Ação de Interdito Proibitório”
ajuizada por Maria da Glória Piumbini de Jesus Ramos em desfavor de Maria Aparecida Santa Clara Gaigher, Luzia Santa Clara Nunes e do Espólio de Faustino Santa Clara, relativamente a suposta turbação da posse exercida no imóvel rural descrito nos autos, localizado na localidade de “São Félix”, no Município de Guarapari.

Em sede de contestação, os requeridos apresentaram pedido contraposto de reintegração de posse do mesmo imóvel, afirmando que a Autora lá se encontra sem permissão.

Em primeira instância o MM Juiz proferiu sentença:
(i)
julgando improcedente o pedido de interdito proibitório formulado por Maria da Glória Piumbini de Jesus Ramos e
(ii)
julgando também improcedente o pedido contraposto de reintegração de posse aduzido por Maria Aparecida Santa Clara Gaigher e Luzia Santa Clara Nunes, bem como pelo Espólio de Faustino Santa Clara.

Às fls. 217/284 Maria da Glória Piumbini de Jesus Ramos interpôs recurso de Apelação pugnando pela reforma da sentença, alegando, em síntese:
(i)
que houve a efetiva comprovação da posse que exerce sobre o imóvel descrito nos autos, bem como da turbação que vem sofrendo por parte dos requeridos; e
(ii)
que não há provas de que os Apelados exerceram posse sobre o imóvel em algum momento, bem como de que a posse da Apelante era exercida por ato de mera permissão.

Às fls. 296/299 as partes Maria Aparecida Santa Clara Gaigher, Luzia Santa Clara Nunes e Espólio de Faustino Santa Clara interpuseram recurso de Apelação adesivo requerendo seja o pedido contraposto julgado procedente para que se determine a reintegração de posse do imóvel aos Apelantes.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise de ambos os recursos, em conjunto.

Inicialmente, para uma melhor elucidação dos fatos, destaco que, ao que se depreende dos autos, o imóvel em questão pertencia ao falecido Faustino Santa Clara e à sua esposa Maria Piumbini Santa Clara, e compreende uma área maior situada no interior do Município de Guarapari, na localidade de São Félix.

Alegam os requeridos que o “de cujus”, há muitos anos atrás, autorizou que seu cunhado Agenor Piumbini (irmão de Maria Piumbini Santa Clara) fosse residir com a esposa – Maria Izema Piumbini – em uma parte do referido imóvel, onde foi construída uma casa e plantadas algumas lavouras em regime de parceria agrícola.

Alegam, também, que, na condição de filhas de Faustino Santa Clara, herdaram o referido imóvel após o falecimento desse, e autorizaram que seu tio Agenor Piumbini permanecesse residindo lá com a esposa.

Posteriormente à morte de Agenor Piumbini, afirmam que também autorizaram a permanência de Maria Izema Piumbini (viúva de Agenor) no imóvel, tendo essa trazido sua sobrinha – Maria da Glória Piumbini de Jesus Ramos (Autora da ação) – para residir com ela e que essa última, “
nesse curto período de tempo, [...], deu início a seu plano, passando a realizar algumas intervenções, até com cortes ilegais de vegetação muito próximos ao rio, na tentativa de maquiar a alegada ́posse ́
” (fl. 53-v).

A Autora da ação, por sua vez, afirma que Agenor Piumbini e Maria Izema Piumbini detinham a posse mansa e pacífica da área há aproximadamente 50 (cinquenta) anos, e que o primeiro, pouco antes de falecer, lhe teria vendido a posse, conforme “Escritura de Compra e Venda de Posse Mansa e Pacífica” registrada em cartório na data de 02/12/2015 (fl. 17/18).

Afirma, ainda, que:

“o relacionamento com os vizinhos, que são parentes consanguíneos, sempre foi e é conturbado, tendo em vista que pensam em agregar a área de posse acima escrita à que lhes pertence por herança deixada por Faustino Santa Clara e Maria Piumbini Santa Clara, que se confronta, de forma sequencial e linear, com Judite Santa Clara e Alvino Miguel.

Entretanto, no dia 18/07/2020 teve ameaça de turbação de sua posse pelos réus, através do Sr. Jeremias Nunes, que recentemente vem adentrando à área e afirmando que não permitirá o uso, a manutenção ou mesmo a passagem, que obrigatoriamente se faz pela área pertencente às requeridas. [...]

Desde então a Autora já teve diversas cercas danificadas, inclusive deixando sem nenhuma cerca a passagem de saída da moradia para a rua principal, que necessariamente é feita pela área pertencente aos réus.”
(fls. 03/04)

Pois bem. Conforme se percebe, o imbróglio diz respeito a uma área de aproximadamente 10.000 m2 localizada em São Félix, no interior do Município de Guarapari, e que se encontra, atualmente, em disputa entre as partes desse processo.

Destaco que no ano de 1999 o Sr. Agenor Piumbini e a sua esposa, Maria Izema Piumbini, ajuizaram “Ação de Usucapião” (001784960.1999.8.08.0021) em face do Espólio de Faustino Santa Clara e de Maria Piumbini Santa Clara, requerendo a declaração de usucapião de área rural com cerca de quatro alqueires localizada em “Ladeira do Félix”, afirmando possuírem a posse mansa e pacífica da mesma desde 1969.

Na ocasião a pretensão autoral foi julgada improcedente, por ter sido comprovada que a posse do imóvel por Agenor Piumbini e Maria Izema Piumbini era exercida por ato de mera permissão do proprietário, Faustino Santa Clara.

Inclusive, tais fatos são ainda reforçados pelos depoimentos de duas testemunhas ouvidas no âmbito desse processo. Confira-se:

Testemunha Vilson Bravim:

“Que conhece o imóvel; que imóvel é de Maria Piumbini Santa Clara; que o terreno todo é de seis alqueires; que as partes discutem sobre uma parcela menor do terreno, onde está localizada a casa; que Maria da Glória foi para o imóvel residir com a tia Maria Izema; que Agenor e Maria Izema residiam no imóvel por autorização da família de Faustino Santa Clara; que na região todos conhecem o terreno como propriedade de Faustino; que Maria da Glória passou a frequentar o imóvel depois do falecimento de Agenor; [...] que Maria da Glória morava em Guarapari e que passou a morar com Maria Izema depois que esta começou a briga para tomar a casa; que Maria da Glória fez reforma no imóvel.”

Testemunha Pedro José Bravim:

“Que conhece o imóvel; que fica localizado em São Félix; que é de Maria Piumbini Santa Clara; que o imóvel é das herdeiras; que Maria da Glória tomava conta da tia Maria Izema; que a casa está construída sobre o terreno das herdeiras; que a casa foi reformada por Agenor; que Maria da Glória tomou conta de Maria Izema até falecer e que permanece na casa; que plantaram banana e aipim; que o imóvel era ocupado com autorização de Faustino Santa Clara e Maria da Glória Piumbini Santa Clara; que Maria da Glória passou a frequentar o imóvel para cuidar da tia Maria Izema; que a área é conhecida como de Faustino.”

Conforme dispõe o artigo 1.208 do Código Civil, “
Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância, assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade
”.

Desta forma, considero a “Escritura de Compra e Venda de Posse Mansa e Pacífica” acostada pela Autora às fls. 17/18 sem validade, pois foi concedida por pessoas que não possuíam a efetiva posse do imóvel, de acordo com a coisa julgada formada nos autos do Processo nº 001784960.1999.8.08.0021.

A partir das provas coligidas nos autos, entendo também que aponta com maior vigor a tese das requeridas, segundo a qual Autora passou a morar no imóvel com sua tia Maria Izema Piumbini, a qual lá residia
por ato de mera permissão
, concedido pelos proprietários inicialmente a esta e a seu esposo Agenor Piumbini.

De acordo com a jurisprudência pátria, a ocupação de imóvel a título de mera permissão do proprietário não autoriza a proteção possessória prevista na legislação civil. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTAMENTO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. NÃO OBSERVÂNCIA. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. REQUISITOS DO ART. 567 DO CPC. AUSÊNCIA DE POSSE MANSA E PACÍFICA. AMEAÇA DE TURBAÇÃO NÃO VERIFICADA. NÃO CABIMENTO DO INSTITUTO. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. BENFEITORIAS VOLUPTUÁRIAS. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. [...]
III - A ação de interdito proibitório é via hábil a proteger o justo possuidor contra ameaças à sua posse. II- Demonstrados nos autos que a posse do autor não é justa, mas precária, decorrente de ato de mera permissão, não prospera tal pedido, devendo o imóvel ser reintegrado na posse de quem direito, atendendo-se, assim, ao pedido possessório contraposto.

(TJMG - Apelação Cível 1.0479.13.019356-4/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/10/2017, publicação da súmula em 10/11/2017)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PARTE QUE RESIDIA NO IMÓVEL OBJETO DO LITÍGIO DE FORMA PRECÁRIA, POR MERA PERMISSÃO E/OU TOLERÂNCIA – POSSE AD USUCAPIONEM NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – Os atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse, independentemente do tempo transcorrido, mas sim detenção, a qual não confere proteção possessória. II – Recurso conhecido e não provido.
(TJMS. Apelação Cível n. 0016309-79.2006.8.12.0001, Campo Grande, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. João Maria Lós, j: 15/05/2019, p: 16/05/2019)

Desta forma, entendo que agiu com a acerto o MM Juiz de piso, ao julgar improcedente o pedido de interdito proibitório formulado por Maria da Glória Piumbini de Jesus dos Ramos.

Quanto ao pedido contraposto apresentado pelos requeridos, que postulam a reintegração de posse do imóvel descrito nos autos, entendo que, pelos mesmos fundamentos expostos nos parágrafos anteriores, estes sempre detiveram a posse indireta da área, pois, por mera liberalidade, permitiram que Agenor e Maria Izema Piumbini ocupassem o imóvel, onde posteriormente passou a residir também a Autora da ação – Maria da Glória Piumbini de Jesus Ramos.

Concluo também que Maria da Glória vem ocupando o imóvel em contrariedade ao desejo dos proprietários, que já manifestaram a intenção de reaverem a posse direta do mesmo desde 15/07/2020, conforme relatado pela própria Autora da ação no Boletim de Ocorrência nº 42862391 registrado em 01/08/2020 (fl. 15).

Desta forma, entendo que há razões suficientes para deferir o pedido contraposto de reintegração de posse de Maria Aparecida Santa Clara Gaigher, Luzia Santa Clara Nunes e Espólio de Faustino Santa Clara.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO JULGADA IMPROCEDENTE –
PEDIDO CONTRAPOSTO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PROCEDENTE
– SENTENÇA EXTRA PETITA – QUESTÃO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO -
POSSE DOS REQUERIDOS NÃO COMPROVADA – AUTOR CONCEDEU PERMISSÃO PARA SUA EX-ESPOSA E SEU FILHO RESIDIREM NO IMÓVEL – MERA LIBERALIDADE - POSSE INDIRETA
– SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.
O autor sempre teve a posse indireta do imóvel, pois, por mera liberalidade, permitiu que a ex-mulher nele residisse com seu filho. Comprovado que os requeridos residiram no imóvel por tempo, dele saindo quando ainda eram adolescentes, não tem direito à proteção possessória.
(TJMT, N.U 1027840-27.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023)

Face o exposto:
(i)
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por Maria da Glória Piumbini de Jesus Ramos; e
(ii)
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso interposto por
Maria Aparecida Santa Clara Gaigher, Luzia Santa Clara Nunes e Espólio de Faustino Santa Clara para deferir o pedido contraposto de reintegração de posse do imóvel descrito nos autos.

Tendo em vista o provimento do recurso de Apelação de fls.
296/299,
redimensiono os ônus sucumbenciais, determinando que a parte sucumbente arque com as custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Todavia, considerando que a parte sucumbente encontra-se amparada pela assistência judiciária gratuita, a exigibilidade das verbas de sucumbência em relação à mesma encontra-se condicionada à modificação de sua situação patrimonial, na forma do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator para: NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto por
Maria da Glória Piumbini de Jesus Ramos e DAR PROVIMENTO a
o recurso interposto por
Maria Aparecida Santa Clara Gaigher, Luzia Santa Clara Nunes e Espólio de Faustino Santa Clara
.

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer e negar provimento
ao recurso interposto por Maria da Glória Piumbini de Jesus Ramos; e conhecer e conferir provimento
ao recurso interposto por
Maria Aparecida Santa Clara Gaigher, Luzia Santa Clara Nunes e Espólio de Faustino Santa Clara para deferir o pedido contraposto de reintegração de posse do imóvel descrito nos autos.